Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716161-97.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO APELADO: VERA LUCIA BARBOSA LOBO D E S P A C H O Com fulcro no art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora